Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. CHEQUE PRESCRITO. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entende o eg. Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)
2. O contrato de fomento mercantil/factoring consiste na aquisição de créditos com deságio, sendo da própria natureza do contrato o risco de eventual inadimplência do devedor. A transferência do risco à faturizada desnatura o contrato de factoring por ser dele um elemento essencial.
3. A possibilidade de inserção de “cláusula pro solvendo” nos contratos de factoring já foi debatida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.711.412/MG (2017/0308177-2), em que se decidiu que “no bojo do contrato de ‘factoring’, a faturizada/cedente não responde, em absoluto, pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nulos a disposição contratual nesse sentido e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, cujo risco é integral e exclusivo da faturizadora.”
4. Recurso conhecido e desprovido.